Tribunal: TJDFT
Processo: 0706671-25.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REPASSE DE VALORES. AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que decretou a revelia e julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte recorrente ao pagamento da quantia de R$ 6.134,00, a título e aluguéis não repassados ao autor.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77435945). Foram apresentadas contrarrazões (ID 77435953).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de cobrança em razão do inadimplemento contratual decorrente de contrato de administração de imóvel, com a finalidade de gerir aluguéis. Informou que o contrato foi firmado em março de 2023 e posteriormente foi prorrogado por tempo indeterminado. Noticiou que a empresa requerida deixou de repassar os valores referentes aos aluguéis dos meses de agosto, setembro e outubro de 2024 e fevereiro de 2025, totalizando R$ 6.134,00. Aduziu que encaminhou notificação extrajudicial informando a rescisão do contrato e os valores devidos.
4. Em suas razões recursais, a empresa recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que houve prazo exíguo entre a citação e a audiência de conciliação, o que teria inviabilizado sua participação e configurado nulidade processual. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e pela declaração de nulidade da sentença que decretou a revelia, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase de apresentação de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em definir se houve cerceamento de defesa diante do prazo entre a citação e a audiência de conciliação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indeferido o efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
7. No tocante à alegação de nulidade por suposto cerceamento de defesa, verifica-se que a citação foi regularmente realizada sete dias antes da audiência designada, em conformidade com o entendimento consolidado de que o prazo mínimo de cinco dias é suficiente para ciência e preparo da defesa, nos termos do artigo 218, §3o, do CPC e jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT. Assim, inexistem vícios processuais capazes de invalidar a audiência ou a sentença.
8. Ademais, conforma consta dos documentos de ID 77435934 e ID 77435935, a citação foi recebida pelo proprietário e representante legal da empresa, e não um por um preposto da empresa. Na oportunidade, o Oficial de Justiça que realizou a diligência enfatizou a data e horário designado para realização da audiência conciliatória, tendo o representante legal da empresa confirmado que compreendeu a informação.
9. Foi acostada aos autos a procuração de ID 77435939, datada de 12/02/2025, o que comprova que a empresa possui acompanhamento jurídico regular e que houve tempo hábil tanto para comparecimento em audiência quanto para eventual pedido de redesignação da audiência antes da realização do ato, o que não foi feito.
10. Nos termos do parágrafo único do art. 346 do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Na fase recursal, a manifestação da parte revel fica limitada à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública. Embora não seja possível a rediscussão dos fatos para instrução probatória nesta instância, considerando o recurso interposto, cabível a análise de eventual desacerto do julgador na interpretação do direito ou na análise das provas, o que não foi verificado na hipótese.
11. No mérito, em razão da revelia decretada e a consequente presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, restou devidamente comprovado nos autos o inadimplemento contratual pela ausência de repasse dos aluguéis administrados, em afronta às obrigações previstas no contrato de administração de imóveis (ID 77435920) e confirmadas pela notificação extrajudicial enviada (ID 77435922). As provas documentais são suficientes para demonstrar a relação contratual e a falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o artigo 46 da Lei n. 9.099/95.